Tribunal: TJDFT
Processo: 0728550-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. TEMA No 1.077 STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO.
1. A análise desfavorável da conduta social deve ser mantida se o apelante estava em cumprimento de pena quando praticou novo crime, o que demonstra nítido desrespeito com o processo de ressocialização e total inobservância das diretrizes da lei de execução penal, não havendo se falar em bis in idem, sobretudo em face das múltiplas condenações anteriores.
2. Se a conduta social foi considerada desfavorável em razão de o acusado ter cometido outro delito durante o cumprimento de pena e não em face da condenação anterior em si não há ofensa ao tema no 1.077 do STJ.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena.
4. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente, tem maus antecedentes, bem como a conduta social também foi considerada desfavorável.
5. Recurso não provido.